Tribunal: CARF
Processo: 13502.000407/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.000407/2010-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário formulado de maneira genérica,
sem os pontos de discordância do acórdão de primeira instância e os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 49/57) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi,
Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000407/2010-16
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000407/2010-16

Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 01/03) foi julgada Procedente em Parte pela 15a Turma da
DRJ/SP1 em decisão assim ementada (e-fls. 64/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI.
Somente pode ser considerada a dedução de contribuição à Previdência Privada
devidamente comprovada por documento hábil e idôneo. Porém, constatado que não foi
deduzida a contribuição à Previdência Oficial, a mesma deve ser concedida.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Não caracterizada a relação de dependência conforme a lei tributária, dos dependentes
pleiteados nas declarações de ajuste, são lícitas as glosas de suas deduções das bases de
cálculo do imposto quando não restarem comprovadas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Aceitam-se as deduções devidamente comprovadas efetuadas pelo contribuinte, não se
acatando a dedução de despesas de alimentando.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física as
importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, em face das normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/05/2014 (e-fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 83) com as seguintes alegações:
- Informa que já anexou ao processo todos os documentos para justificar os
questionamentos da Receita Federal.
- Indica a juntada de documento emitido pela Junta Militar de Saúde relativo a
acidente de trabalho e pede para que seja desconsiderada a tributação correspondente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido.
Extrai-se do acórdão de primeira instância, que o Relator a quo considerou
Procedente em Parte a Impugnação apresentada, analisando os esclarecimentos e elementos de
prova acostados pelo contribuinte e registrando no voto condutor a justificativa para cada glosa
mantida.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado limita-se a afirmar que já anexou todos
os documentos comprobatórios pertinentes, sem apontar, contudo, as razões pelas quais se opõe
às conclusões exaradas na decisão recorrida. Junta apenas declaração emitida pela fonte
pagadora Polícia Militar de Minas Gerais, a qual não guarda qualquer relação com as infrações
apuradas no lançamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.566 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000407/2010-16

Cumpre ressaltar que a admissão do Recurso Voluntário pressupõe a existência de
matéria controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância, cabendo ao sujeito
passivo relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, o que não se vislumbra no presente caso.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 92
DF CARF MF
Original